Tribunal: TJPA
Processo: 0802908-02.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11821 - Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802908-02.2023.8.14.0074

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TAILÂNDIA, CIRIA DE NAZARE DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E ESTATUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. SUPOSTA CONDUTA VEDADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de candidata eleita ao Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tailândia, em razão de suposta prática de condutas vedadas, consistentes em apoio político explícito de autoridade municipal e propaganda eleitoral no dia da eleição para o pleito de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação às regras do processo eleitoral do Conselho Tutelar por meio de apoio político irregular não declarado nem autorizado; (ii) saber se a suposta propaganda eleitoral irregular em dia de votação constitui conduta vedada apta a comprometer a legitimidade do pleito e justificar a invalidação da candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de provas quanto à autoria, divulgação ou repercussão do vídeo em que o Prefeito manifesta apoio à candidata, sem comprovação de sua veiculação por redes sociais ou outro meio de massa com participação da candidata.

4. Fotografias de pequeno número de santinhos em frente a local de votação não evidenciam distribuição em massa ou autoria vinculada à candidata, nem comprometimento da lisura do pleito.

5. A configuração de conduta vedada e abuso de poder político requer prova da gravidade e potencialidade lesiva ao processo eleitoral, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6. Fundamentação da sentença pautada na ausência de materialidade, reforçada pelo arquivamento do processo administrativo no CMDCA, e ausência de indícios de quebra da isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A configuração de conduta vedada em eleição para o Conselho Tutelar exige demonstração de autoria, gravidade e repercussão no resultado do pleito, não sendo suficiente a mera existência de apoio simbólico de autoridade pública ou de material de campanha isolado.

2. A ausência de prova robusta e consistente acerca de infrações eleitorais impede a anulação de candidatura e a declaração de vacância do cargo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; ECA, art. 139; Lei nº 7.347/85, art. 5º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, RO-El nº 060187290, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.04.2024; TRE-MG, REl nº 060070872, Rel. Des. Flávia Birchal De Moura, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA (ID 22192506), que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada em face de
CÍRIA DE NAZARÉ SILVA PEREIRA e do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TAILÂNDIA.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com pedido de tutela antecipada, tendo por objeto a apuração e responsabilização por supostas condutas vedadas praticadas por CÍRIA DE NAZARÉ, então candidata ao Conselho Tutelar no pleito de 2023, e pelo CMDCA. A inicial narra, em síntese, que o Prefeito de Tailândia manifestou apoio político público à candidata, mediante vídeo divulgado nas redes sociais, e que também houve distribuição de propaganda política no dia da eleição (ID 22192460).

O juízo a quo, com fundamento na insuficiência de provas para demonstrar potencialidade de desequilíbrio eleitoral ou prática de condutas vedadas com repercussão relevante, julgou improcedente a ação (ID 22192506).

Ante o exposto, pelo livre convencimento motivado que formo, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na representação em desfavor das requeridas à luz do art. 25, inc. IV, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.625/93; pelo art. 5º, da Lei nº 7.347/85 e notadamente pelo art. 201, inc. V, do ECA, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, dada a isenção da parte autora do pagamento de honorários advocatícios, prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

P.R.I.

Em suas razões recursais (ID 22192508), o Ministério Público alegou
error in judicando
, sustentando que a sentença desprezou o acervo probatório acostado aos autos. Argumentou que o vídeo juntado (ID 101822545) demonstra de forma inequívoca o favorecimento político da candidata, com sua concordância explícita diante do apoio prestado pelo Prefeito, o que se configura como infração ao art. 78, VII, do Edital nº 001/2023/CMDCA-Tailândia.

Aduziu que a candidata obteve 366 votos, equivalentes a aproximadamente 15% dos votos válidos, número expressivo considerando o universo de votantes. Além disso, asseverou que as imagens de propaganda política (ID 101822548) evidenciam conduta vedada pelo art. 82, IV, do mesmo edital, o que, somado ao vídeo, configura conjunto probatório robusto e suficiente para caracterizar a inidoneidade moral da candidata.

Ao final, requereu a reforma da sentença e a procedência da ação para invalidar o resultado da eleição em relação à candidata, com consequente declaração de vacância do cargo.

Em contrarrazões (ID 22192513), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tailândia e a candidata Círia de Nazaré sustentaram, preliminarmente, a ausência de prova suficiente da prática de conduta vedada, destacando que o vídeo não foi veiculado oficialmente pela candidata, tampouco comprovada sua divulgação massiva.

Argumentaram que a decisão de arquivamento do processo administrativo foi fundamentada e respaldada na ausência de materialidade. Em relação às imagens de propaganda, alegaram tratar-se de material reduzido, sem aptidão para influenciar o resultado do pleito, ocorrido com lisura e sob fiscalização do CMDCA. Defenderam, pois, a manutenção da sentença por ausência de provas que justificassem a cassação da candidatura.

O Ministério Público, em parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

MÉRITO

A controvérsia recursal versa sobre a regularidade da candidatura e da eleição da Sra. CÍRIA DE NAZARÉ SILVA PEREIRA ao cargo de Conselheira Tutelar do Município de Tailândia, quadriênio 2024/2028, diante da suposta prática de condutas vedadas no período eleitoral, consubstanciadas em (i) apoio político explícito de autoridade pública e (ii) propaganda eleitoral no dia da eleição, em afronta ao Edital nº 001/2023/CMDCA-Tailândia/PA.

A sentença de primeiro grau, lavrada nos autos sob ID 22192506, julgou improcedente a Ação Civil Pública sob o fundamento de que as provas não evidenciaram desequilíbrio na disputa eleitoral nem condutas vedadas aptas a comprometer a moralidade da candidata

Analisando os autos, verifica-se que o vídeo utilizado como substrato fático para a alegação de favorecimento político feita pelo Ministério Público, no qual o Prefeito Municipal manifesta apoio à referida candidata, não possui comprovação de ter sido veiculado em redes sociais, tampouco há nos autos qualquer evidência técnica de que sua divulgação tenha sido promovida, direta ou indiretamente, pela candidata ou pelo agente político. Trata-se, portanto, de conteúdo cuja origem e propagação não foram devidamente demonstradas, ausentes inclusive elementos como endereço eletrônico (URL), plataforma de postagem ou mesmo ata notarial que ateste sua ampla circulação pública.

Logo, não estou demonstrado que o vídeo em questão foi de fato utilizado pela candidata, em suas redes sociais ou outro meio de difusão sistêmica, para obter o favorecimento indevido com captação ilícita de votos ou outra condutada equiparada ao abuso do poder político.

Ressalte-se que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após instaurar o competente Processo Administrativo nº 001/2023, procedeu à notificação da candidata para prestar esclarecimentos. Esta, por sua vez, afirmou expressamente não ter solicitado apoio institucional nem tampouco divulgado o vídeo, alegações que não foram infirmadas pelo Ministério Público. Ao contrário, a Comissão Especial Eleitoral concluiu que a conduta não apresentava potencialidade lesiva suficiente para comprometer o equilíbrio do pleito, razão pela qual determinou o arquivamento do feito, com base no art. 6º, I, da Resolução nº 05-CMDCA/2023.

No que se refere à alegada prática de derrame de “santinhos” no dia da eleição, o conjunto probatório limita-se a
fotografias que registram a presença de número 4 (quatro) “santinhos” em frente à Escola São Felipe
, local de votação. Tal circunstância, por si só,
não configura distribuição em massa ou organizada
, tampouco se mostra apta a demonstrar a autoria da recorrida na suposta infração. Não se pode, portanto, extrair de tão parca prova a ocorrência de conduta vedada nos moldes do art. 82, IV, do Edital nº 001/2023/CMDCA-Tailândia/PA.

Importante frisar que, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, a configuração de condutas vedadas ou abuso de poder exige não apenas a existência do ato ilícito, mas também a comprovação de sua gravidade e da potencialidade para desequilibrar o pleito, o que inexiste na hipótese dos autos.

O simples apoio simbólico de autoridade política, sem pedido explícito da candidata, sem divulgação comprovada em massa, e sem qualquer elemento técnico que evidencie capilaridade ou repercussão eleitoral efetiva, não autoriza medida extrema como a cassação de mandato. Igualmente, a presença episódica de materiais de campanha em frente à local de votação, sem prova de vínculo com a candidata, não revela mácula relevante ao processo eleitoral.

Nesse sentido:

Eleições 2022. [...] AIJE. Governador. Vice–Governador. Candidatos eleitos. Abuso do poder político. Captação ilícita de sufrágio. Utilização indevida. Programa social.
[...] 5. O abuso do poder político configura–se quando o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, desequilibra disputa em benefício de sua candidatura ou de terceiros [...]. A conduta deve ser grave o suficiente para violar a lisura e legitimidade do pleito
[...].” NE: Trecho do voto do relator: “Além disso, as condutas tidas como abusivas devem ser graves o suficiente para violar a lisura do pleito. Mais especificamente,
no julgamento da AIJE n. 0600814-85/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, ocorrido em 30/6/2023, DJe de 2/8/2023, este Tribunal Superior fixou as seguintes balizas para reconhecer o abuso de poder: i) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de pedir; ii) elementos objetivos que autorizem estabelecer juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que as condutas são dotadas de alta reprovabilidade (gravidade qualitativa); iii) elementos objetivos que autorizem inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).”

(Ac. de 25/4/2024 no RO-El n. 060187290, rel. Min. Raul Araújo.)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MÉRITO. CONDUTA VEDADA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E HORAS EXTRAS A
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS . ABUSO DE PODER POLÍTICO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Trata–se de recursos interpostos pelo MPE e Assistente Simples contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados AIJE, proposta com a pretensão de que fosse reconhecida alegada conduta vedada, e consequente abuso de poder político, configurados a partir da concessão de gratificações e horas extras a servidores públicos municipais, supostamente ilegais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial requerida pelo MPE; (ii) analisar se a concessão de gratificações e pagamento de horas extras a servidores públicos municipais configurou conduta vedada prevista no art . 73, inciso VIII, da Lei nº 9.504/1997 e, consequentemente, abuso de poder político apto a autorizar a cassação de mandatos. III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

Não comprovação de abuso de poder político: O abuso de poder político exige prova da gravidade suficiente para comprometer a normalidade do pleito . No caso, a concessão das vantagens pecuniárias a um número reduzido de servidores, em um município com quase 19 mil eleitores, não demonstrou impacto sobre a isonomia do pleito. A ausência de provas concretas do uso eleitoreiro da máquina pública inviabiliza a procedência do pedido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos .
Tese de julgamento: 1) (...)
4) A configuração do abuso de poder político exige prova concreta da gravidade suficiente para comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, não sendo possível presumir essa ocorrência com base apenas na concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 9º; CPC, art . 370, parágrafo único; Lei nº 9.504/1997, art. 73, VIII. Jurisprudência relevante citada: Ac .–TSE, de 25/4/2024, no RO–El n. 060187290; Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060072049/RJ, Relator (a) Min. Isabel Gallotti, Acórdão de 17/10/2024, Publicado no (a) Diário de Justiça Eletrônico 191, data 24/10/2024; Ac.–TSE, de 11 .5.2023, no RO–El nº 060023306 e, de 26.3.2019, no AgR–REspe nº 40474; Ac .–TSE, de 9.4.2019, no RO nº 763425; Ac.–TSE, de 5/9/2024, no AgR–AREspE n . 060062929 e, de 16/3/2023, no AgR–AREspE n. 060036293; Ac.–TSE, de 22.11 .2016, no AgR–REspe nº 1170.

(TRE-MG - REl: 06007087220246130136 ITAMBACURI - MG 060070872, Relator.: Des. Flavia Birchal De Moura, Data de Julgamento: 10/03/2025, Data de Publicação: DJE 49, data 19/03/2025)

Pontue-se também, que não restou demonstrado que tais fatos tiveram influência decisiva no desempenho eleitoral da candidata, que obteve apenas 366 votos válidos e alcançou o terceiro lugar, em um universo de 100 mil eleitores, conforme informação contida na sentença. A ausência de elementos probatórios robustos impede, portanto, a conclusão de que houve violação à isonomia entre os candidatos ou qualquer quebra da legitimidade do certame.

Portanto, mantêm-se hígidos os fundamentos da sentença de origem, que se apoia em criteriosa análise do conjunto fático-probatório, em harmonia com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório, ou que pretendam rediscutir matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A presente decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025